Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-10.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006067-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[HARYSTON VICTOR ARAUJO CARDOSO - CPF: 067.383.181-70 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
;
dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP)
;
e direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i)
definir se há ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria que justifique a prisão preventiva
do paciente
; (
ii
)
verificar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva
do paciente
; (
ii
i
) examinar eventual violação ao princípio da homogeneidade, considerando a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso ao paciente em caso de condenação
.

III. Razões de decidir

3
. A materialidade e os indícios de autoria restam evidenciados pelos elementos
de convicção
constantes
nestes
autos, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar e apreensão de substâncias ilícitas
;
além da existência de indícios do envolvimento do paciente com organização criminosa
. A
demais,
não se pode olvidar, que
não é cabível, na via estreita do habeas corpus, análise aprofundada da prova, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

4
. A prisão preventiva
do paciente
encontra-se
fundamenta
da
na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do del
ito

de tráfico
,
evidenciada pela expressiva quantidade
das
droga
s
apreendida
s
(685g de substância análoga à pasta base de cocaína, além de 22 porções de maconha)
;
pela presença de materiais usualmente utilizados na traficância (balança de precisão, pinos vazios e
dinheiro
em espécie, incluindo moeda estrangeira
;
e pela suposta vinculação do paciente à organização criminosa “Comando Vermelho”.

5
. O
periculum
libertatis
decorre do risco concreto de reiteração delitiva,
especialmente pelos indícios do envolvimento do paciente com facção criminosa,
circunstância
, essa,
que justifica a manutenção da
sua
custódia preventiva, em consonância com o disposto no art. 310, §2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

6
.
Na espécie, o
princípio da homogeneidade não
foi
violado, pois a
prisão preventiva

tem
natureza diversa da pena, sendo suficiente a demonstração do risco à ordem pública para justificar a
medida extrema
, independentemente do regime de cumprimento da pena a ser eventualmente fixado na sentença
que
condena
r o paciente
.

IV. Dispositivo e tese
s

7
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1.
O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado da autoria delitiva. 2.
A prisão preventiva justifica-se diante da gravidade concreta do crim
e

de tráfico
,
da quantidade e natureza das drogas apreendidas, da possível vinculação do paciente a organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
3. A prisão preventiva, por sua natureza provisória e cautelar, não afronta o princípio da homogeneidade, ainda que haja eventual possibilidade de aplicação de regime penal mais brando ao final do processo
.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 310, §2º
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021; TJMT, HC n. 1021793-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, HC n. 1016826-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.07.2024, DJE 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do
E
stado de Mato Grosso
em favor de
Haryston
Victor Araujo Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Comodoro
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia
26
de
fevereir
o de 202
5
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000604-46.2025.8.11.0046
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
;

dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único III, CP)
;
e direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB)
.

Sustenta, o impetrante, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
“
Em sede de custódia, o paciente informou que, na verdade, as drogas estavam sob sua posse por ser dependente químico
”
,
e,
por

isso, é

necessário

que o paciente seja posto em liberdade
.

Assevera que
“
sendo o paciente primário, sendo beneficiado pelo tráfico privilegiado, por preencher os requisitos estipulados em lei, com indicativo de possível pena fixada em regime aberto, não se justifica a imposição da prisão preventiva de forma desproporcional.
”,
caracterizando,
destarte
, ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
271704894
.

As informações foram prestadas conforme se vê no ID

272894390
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
274927851
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em relação a
tese de ausência de indícios de autoria
delitiva
deduzida em favor do paciente
,
veja-se esta parte

da
decisão
desafiada:

[...]
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, laudo de constatação preliminar, bem como demais elementos juntados aos autos.

Uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum
libertatis
.

[...]

O custodiado
Haryston
Victor Araujo Cardoso foi encontrado com 22 porções de maconha e uma porção expressiva de
substancia
análoga à pasta base, 685 gramas, além de uma sacola contendo diversos pinos vazios, utilizados para embalar cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, incluindo nota estrangeira, possui indícios de que pertence a facção criminosa Comando Vermelho, fazendo a mercancia para a facção. [...]

Não obstante o paciente alegue tratar-se de mero usuário de entorpecentes,
e
por essa razão
,

deve ser posto em liberdade, c
omo se vê
da decisão
acima
parcialmente reproduzida
, o juízo de primeiro grau, ao
prolatá-la
, apontou elementos concretos acerca do suposto envolvimento
do paciente
com a organização criminosa “Comando Vermelho”
; fazendo alusão
, também, à
quantidade
dos
entorpecentes apreendidos com ele,
e aos
demais petrechos comumente utilizados na traficância [pinos vazios, balança de pr
ecisão e dinheiro em espécie
]
.

No entanto,
como é sabido,
a
análise mais profunda
quanto à
alegação de ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas para a prisão preventiva do paciente demandaria, necessariamente, um exame acurado das provas, incabível na via estreita do habeas corpus.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No que tange à alegada inexistência dos requisitos autorizadores a
decretação da
prisão do paciente
, impõe-se ressaltar que
tal
tese não t
ê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
à prolação do referido édito judicial
:
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, em
t
ese
,
praticado
pelo paciente.

Ademais,
em relação ao
periculum
libertatis
, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...]
O periculum
libertatis
é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

O custodiado
Haryston
Victor Araujo Cardoso foi encontrado com 22 porções de maconha e uma porção expressiva de
substancia
análoga à pasta base, 685 gramas, além de uma sacola contendo diversos pinos vazios, utilizados para embalar cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, incluindo nota estrangeira, possui indícios de que pertence a facção criminosa Comando Vermelho, fazendo a mercancia para a facção.

Observa-se que
há nos autos indícios de que o custodiado esteja envolvido com a organização criminosa armada intitulada “Comando Vermelho”, o que, a teor do §2º, do art. 310, do Código de Processo Penal, é fundamento para que o juízo denegue a concessão de liberdade provisória em favor do custodiado
, com ou sem medidas cautelares, in
verbis
:

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

In
casu
, mostram-se patentes a periculosidade social do investigado, haja vista relatório de antecedentes criminais do custodiado, de modo tal que
encontram-se
preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.
[...]”.

Consta do

AuPrFl
n.
1000604-46.2025.8.11.0046
, que os
poli
cia
is militares

avistaram uma motocicleta sem placa de identificação
e ordenaram sua
parada por meio de sinais sonoros e luminosos, entretanto
,
o paciente, que conduzia a moto, não
atendeu à ordem, empreendendo fuga
. Durante a fuga, o paciente
executou
uma
manobra perigosa
, colidindo com
a viatura da
P
olícia
Militar
,
raz
ã
o pela qual
abandon
ou
a moto
e
ingressou
em
sua
residência
, onde foi abordado pela equipe policial
que logrou

encontr
ar
em
sua
posse
:

duas
porções de maconha e R$ 210,00
(duzentos e dez reais)
em
dinheiro
.

Diante
dessa
situação de flagrância,
o
paciente

foi preso e, após
busca
no seu
domic
ílio
,
foram apreendidas
:

22 porções de maconha (45g)
;

1 porção de substância análoga
à pasta base de cocaína
dentro de uma sacola
(
685
g)
;

380
pinos
vazios
;
uma
balança de precisão
;

R$ 216,50
,
(duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) em
dinheiro
;

Bs

20
,00

(vinte bolivianos em espécie)
;

e um aparelho celular
.

Por sua vez, o
paciente afirmou aos policiais

militares
que desconhecia
o conteúdo da sacola
e que os pinos foram
coletados
em um terreno baldio por ordem da organização criminosa “Comando Vermelho”
,

após
a prisão de alguns colegas pela
P
olícia
Judiciária C
ivil.

Vê-se,
pois,
que, ao menos nesta fase processual, existem fortes indícios de que o paciente poss
a
desenvolv
er
atividade criminosa
vinculada
ao “Comando Vermelho”. E, como
é cediço,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
A
g
Rg

no RH
C
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se
consegue
efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Destarte, fica evidente o
periculum in
libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade do paciente,
motiv
o pelo qual a
sua prisão preventiva é medida imprescindível para garantir a ordem pública.

Diante disso, não há como afirmar que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo
a

prisão
preventiv
a
d
o
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime
de

tráfico
,
supostamente
, perpetrado por ele
. Logo, resta
evidenciada a necessidade de garantia da ord
em pública, tal como entendeu esta Terceira Câmara Criminal
no
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDAS DE AVERIGUAÇÃO NO LOCAL – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA – 2. AVENTADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES, APREENDIDOS JUNTO COM ARMAMENTOS E APETRECHOS INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – PRECEDENTES – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações apócrifas de que, na residência, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes e o armazenamento de armas de fogo e munições em prol de facção criminosa, ao que se seguiu a averiguação do local, oportunidade em que se realizou a abordagem de um dos pacientes em vista de atitude suspeita; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus.

3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In
casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, acompanhados de arma de fogo e munições, bem como de apetrechos comumente relacionados à
narcotraficância
, sem que se olvide ainda da circunstância de um dos pacientes ter sido recentemente agraciado com a liberdade provisória em autos diversos, após prisão em flagrante por delitos correlatos, com superveniente notícia de descumprimento das condições associadas ao uso de monitoramento eletrônico; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação preventiva. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

(N
.U 1021793-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04.09.2024,
publicado
no DJE de 06.09.2024)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. 1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE RAZOÁVEL E NATUREZA VARIADA DAS DROGAS. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ARTEFATOS BÉLICOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
A quantidade e a variedade de drogas encontradas (102g de pasta base de cocaína; 53g de cocaína; 33g de pasta base de cocaína; 125g de maconha; 33g de substância da mesma natureza; um revólver calibre .38 e 11 munições de igual calibre) e a participação de um adolescente no transporte dos materiais ilícitos, por sinalizarem a gravidade concreta da conduta e um certo profissionalismo do paciente, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.
Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque as investigações ainda estão em fase preliminar, o que obsta, sobretudo na via estreita do writ, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e dos eventuais preceitos secundários aplicáveis ao caso.

4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

(N
.U 1016826-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.07.2024,
publicado
no DJE de 12.07.2024)

Destacamos

Sendo assim,
em relação à prisão preventiva do paciente
, é forçoso reconhecer
que agiu
corretamente
o
prolator
do
decisum

desafiado
,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Finalmente, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena
na qual
se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir
a
sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Haryston
Victor Araujo Cardoso
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025